Tribunal: TJPA
Processo: 0005735-53.2014.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005735-53.2014.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: CRISTIANO ALVES DA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito previdenciário. Agravo Interno em remessa necessária. Pensão por morte. União estável. Legislação vigente à data do óbito. Erro material. Correção. Aplicação da Lei Estadual 5.011/1981. Prescrição não constatada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que confirmou sentença concessiva de pensão por morte à companheira de servidor falecido.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se houve erro material na decisão ao aplicar norma posterior ao óbito do servidor;

(ii) se incide a prescrição do fundo de direito ou das parcelas retroativas.

III. Razões de decidir

3. Reconhecido erro material na decisão agravada, que aplicou a LC Estadual nº 39/2002, embora o óbito tenha ocorrido em 2001. Corrigida a fundamentação para aplicar a Lei Estadual nº 5.011/1981, vigente à época;

4. A prescrição do fundo de direito foi afastada diante da existência de requerimentos administrativos sucessivos e ausência de decisão final;

5. Prescrição quinquenal das parcelas retroativas já reconhecida pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, para correção de erro material na Decisão Monocrática.

Tese de julgamento
: “
1.
A concessão de pensão por morte deve observar a legislação vigente à data do óbito do servidor.
2.
A prescrição do fundo de direito não se configura quando há requerimentos administrativos sucessivos e pendência de decisão final.”

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei Estadual n. 5.011/1981, arts. 22 e 27;

·

Lei Federal n. 8.213/1991, art. 16, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Remessa Necessária,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS,
em face da Decisão Monocrática (
Id. 19760856), quem em Remessa Necessária, confirmou a sentença de primeiro grau (Id. 16098902) com integração da decisão Id. 16098910.

Em suas
razões recursais
(Id. 20676006), sustenta o agravante a existência de erro na fundamentação da decisão agravada, pois, apesar de reconhecer a aplicação da lei vigente da data do óbito, aplicou legislação posterior. Defendeu, ainda, a ocorrência de prescrição do fundo de direito.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 21258923).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a proferir voto.

Inicialmente, cumpre reconhecer a existência de erro material na Decisão Agravada (Id. 19760856) ao utilizar como fundamento da análise a Lei Complementar Estadual n. 39/02, cuja promulgação é posterior ao óbito, ocorrido em 27/10/2001 (Id. 16098872 – pág. 71).

Entretanto, a despeito do erro apontado, observo que tal regulamento foi utilizado tão somente para apontar o direito da autora, enquanto companheira do servidor falecido, ao recebimento do benefício da pensão por morte, direito este igualmente resguardado pela Lei Estadual 5.011/1981, vigente à data do óbito, que, em seu artigo 22, I dispunha:

Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade;
a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito
e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

De igual modo, a Lei Federal n. 8.213/1991, em seu art. 16, I elencava a/o companheira(o) como beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado.

Vale frisar que tal análise tão somente reforçou o direito da autora, uma vez que, conforme exposto na sentença de origem, a questão foi resolvida administrativamente, tendo o ora agravante reconhecido o direito da agravada.

Assim, constatado o erro material, procedo à sua correção, nos seguintes termos:

Onde se lê (Id. 19760856 – pág. 4):

“
Com efeito, incide na espécie as disposições da
Lei Complementar Estadual nº 39/02, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, que, em seu art. 25
, estabelecia o seguinte, in verbis:

"
Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar."

Além disso, o art. 6º da referida lei preceituava o seguinte:

"Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum
.”

Leia-se:

“
Com efeito, incide na espécie as disposições da
Lei Estadual nº 5.011/1981, que, em seu art.
27
, estabelecia o seguinte:

“
Art. 27 - A pensão garantirá, aos dependentes do segurado que falecer, uma importância correspondente a 70% (setenta por cento) do salário de contribuição e será devida a partir da data do óbito”

Além disso,
o art. 22, I
, da referida lei preceituava o seguinte:

“Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria””

Onde se lê (Id. 19760856 – pág. 5):

“
Por conseguinte, os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável entre a autora e o falecido, motivo pelo qual, evidentemente, faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento do mencionado ex-servidor público do Estado do Pará, conforme preceitua os
arts. 6 e 25, da Lei Complementar Estadual nº 39/02
”.

Leia-se
:

“
Por conseguinte, os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável entre a autora e o falecido, motivo pelo qual, evidentemente, faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento do mencionado ex-servidor público do Estado do Pará, conforme preceitua os
arts. 22 e 27, da Lei Estadual nº 5.011/1981
”.

Uma vez corrigido o erro material, são incabíveis maiores digressões acerca do tema, posto que a jurisprudência tem entendido que não se faz possível discutir em Agravo Interno matéria que não foi objeto de recurso, ocorrendo, no caso, a preclusão.

No que concerne à prescrição, em que pese ser matéria de ordem pública, observo que foram realizados vários requerimentos administrativos nos anos de 2002, 2005, 2006, 2007, 2011 e 2012, inexistindo decisão do último pedido de reconsideração (Id. 16098876 – pág. 257), o que afasta a prescrição de fundo de direito.

E, por fim, em relação à prescrição das parcelas retroativas, o juízo de origem, na decisão integrativa Id. 16098910, já determinou o pagamento do retroativo relativo aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda, reconhecendo a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a este período.

Necessária, portanto, a reforma da Decisão agravada, apenas para correção do erro material detectado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para corrigir erro material na Decisão Monocrática Id. 19760856, mantendo os demais comandos, tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 22/07/2025